Tribunal: TJMT
Processo: 0002009-95.2014.8.11.0022
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002009-95.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Isonomia/Equivalência Salarial]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEILA CRISTINA CORREA DA SILVA - CPF: 166.590.038-51 (APELADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRABALHISTA - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C RECONHECIMENTO DE DIREITO À INCORPORAÇÃO SALARIAL - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA – LEI MUNICIPAL No 75/98 QUE PREVIA O BENEFICIO – REVOGADA EM MARÇO DE 2013 - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO QUE REGULAVA A MATÉRIA - INCORPORAÇÃO RESTAURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“
Se o servidor, efetivo, completou o período de 6 (seis) anos ininterruptos de exercício de cargo de confiança antes da revogação da Lei Municipal que regulamentava a matéria, tem direito à percepção do benefício nela previsto. O fato de ter no período, mudado de cargo e assumido maiores responsabilidades, demonstra ainda mais o seu direito e o dever do Apelado. (N.U 0001678-79.2015.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação Anulatória de atos Administrativos cumulada com dano moral e reconhecimento de direito a incorporação salarial no
002009-95.2014.811.0022
movida por
LEILA CRISTINA CORREA DA SILVA
,
que julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito a autora a gratificação pelo exercício de cargo de confiança, desde a sua cessação (15/04/2013), devendo integrar a remuneração para todos os efeitos legais, com o pagamento das diferenças salariais a que faz jus sobre o 13o salário, férias e terço de férias, devem ser atualizados com base no IPCA, desde a data em que cada verba deveria ser paga, e juros de 6% ao ano a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ) e até a data do efetivo pagamento, devendo tais valores serem apurados em ulterior liquidação de sentença.

Como causa de pedir, sustenta quanto a legalidade do ato administrativo que fulminou na demissão da Apelada, uma vez que foi oportunizada a defesa do servidor e obedeceu a motivação do ato.

Aduz que a incorporação foi revogada, pois notou-se que a partir dos trabalhos da comissão 001/2013, que o mesmo não atingiu o lapso temporal necessário —6 (seis) anos —continuo e ininterrupto para adquirir o direito a incorporação a teor do disposto no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Pedra Preta.

Assevera que a remuneração será aquela referente a função mais alta, desempenhada por no mínimo 6 (seis) anos, logo, a ocupação descontinua de cargos diferentes não terá o condão de ofertar o direito a incorporação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões apresentada pela apelada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 8478142 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
,
que julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito a autora a gratificação pelo exercício de cargo de confiança, desde a sua cessação (15/04/2013), devendo integrar a remuneração para todos os efeitos legais, com o pagamento das diferenças salariais a que faz jus sobre o 13o salário, férias e terço de férias, devem ser atualizados com base no IPCA, desde a data em que cada verba deveria ser paga, e juros de 6% ao ano a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ) e até a data do efetivo pagamento, devendo tais valores serem apurados em ulterior liquidação de sentença.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
LEILA CRISTINA CORREA DA SILVA ajuizou
a A
ção Anulatória de atos Administrativos cumulada com dano moral e reconhecimento de direito a incorporação salarial no
002009-95.2014.811.0022
, contra
MUNICÍPIO DE PEDRA PRE
TA, visando a que declaração da nulidade do Processo Administrativo no 01/2013 do Ente Municipal, reconhecendo o seu direito à incorporação salarial do cargo em comissão, de acordo com o artigo 160, inciso I, da Lei Municipal n.o 75/1998, efetuando-se o pagamento das diferenças salariais.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Cinge-se a controvérsia se a servidora do município de Pedra Preta faz jus à incorporação em seus vencimentos, de gratificação pelo exercício de cargo em comissão por período superior a seis anos, conforme fora deferido pela Portaria n. 75/2011 da Prefeitura Municipal de Pedra Preta/MT.

Com efeito, nos termos da Lei n. 75/98, que regulamentava a carreira dos servidores municipais de Pedra Petra, vigente até 22 de março de 2013, momento em que foi revogada por meio da Lei n. 690/2013, a incorporação ocorrerá quando:

“Art. 160- O servidor público municipal ocupante de cargo efetivo do quadro permanente do Município que durante 06 (seis) anos consecutivos ou 12 (doze) alternados, tiver exercido cargo de direção, chefia, assessoramento ou assistência na Administração Pública Municipal incorporará, definitivamente, à remuneração do cargo, para todos os efeitos legais, as vantagens pecuniárias da função de confiança
, obedecido o seguinte:

I- a incorporação far-se-á com base nos vencimentos da função mais alta, desempenhada, pelo menos, durante 06 (seis) anos;

II- o servidor deverá ter completado pelo menos 1/3 do tempo de serviço necessário para sua aposentadoria voluntária.

§ 1o O servidor que, após a incorporação, vier a fazer novamente jus a vencimento da mesma espécie, perceberá apenas a diferença entre a incorporação e esta, se maior.

§ 2o Para fins deste artigo não será considerado o exercício de funções de confiança em outro órgão a nível Federal ou Estadual ou em outros Municípios.

§ 3o Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o artigo 11, inciso II, inclusive quando exercido por servidor.

No caso, no dia 01/02/2005 a Apelada foi nomeada para exercer o cargo em comissão de Coordenadora de Finanças; no dia 31/12/2008 foi nomeada para o cargo em comissão de Supervisora da Secretaria Municipal de Finanças; no dia 17/03/2009 foi nomeada a exercer o cargo em comissão de Coordenadora da Secretaria Municipal de Finanças; no dia 20/10/2010 foi nomeada para exercer o cargo em comissão de Supervisora na Secretaria de Finanças; no dia 30/12/2010 nomeada ao cargo em comissão de Coordenadora da Secretaria de Finanças, sendo exonerado desse último cargo no dia 28/02/2011.

Portanto, quando da revogação do artigo 160, da Lei n. 75/98 pela Lei 690/2013, a servidor preenchia o lapso temporal de 6 (seis anos) de exercício do cargo em comissão (período de 01/02/2005 a 28/02/2011).

Por sua vez, a administração pública suprimiu o benefício da Apelada sob o fundamento de que ele somente teria direito a incorporação se, durante o prazo de 6 (seis) anos tivesse exercido o mesmo cargo comissionado.

No entanto, o caput do artigo de lei é claro ao se referir que fará jus a incorporação quem tiver exercido cargo de direção, chefia, assessoramento ou assistência, ou seja, a lei exige apenas o exercício da função de confiança, não importando sua nomenclatura.

Sem maiores delongas, a controvérsia aqui posta já foi enfrentada por este Tribunal e foi reconhecido que não há a necessidade que o servidor exerça o mesmo cargo para fins de incorporação, mas tão somente que tenha exercido

o período de 6 (seis) anos ininterruptos de exercício de cargo de confiança antes da revogação da Lei Municipal, como se vê:

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C RECONHECIMENTO DE DIREITO À INCORPORAÇÃO SALARIAL – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE INTERROMPEU O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DA INCORPORAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA – LEI MUNICIPAL No 75/98 QUE PREVIA O BENEFICIO – REVOGADA EM MARÇO DE 2013 – SERVIDOR QUE CONTAVA COM MAIS DE 6 (SEIS) ANOS DE EXERCICIO DE CARGO COMISSIONADO – IRRELEVÂNCIA SE HOUVE ASCENÇÃO NOS CARGOS EXERCIDOS NO PERÍODO – MÉRITO DO SERVIDOR E QUE PORTANTO NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO APELANTE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO QUE REGULAVA A MATÉRIA -

INCORPORAÇÃO RESTAURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o servidor, efetivo, completou o período de 6 (seis) anos ininterruptos de exercício de cargo de confiança antes da revogação da Lei Municipal que regulamentava a matéria, tem direito à percepção do benefício nela previsto.

O fato de ter no período, mudado de cargo e assumido maiores responsabilidades, demonstra ainda mais o seu direito e o dever do Apelado.

(N.U 0001678-79.2015.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

Assim, a sentença que reconheceu o direito da Apelada, declarando a nulidade do Processo Administrativo no 01/2013 do Ente Municipal, reconhecendo o seu direito à incorporação salarial do cargo em comissão, de acordo com o artigo 160, inciso I, da Lei Municipal n.o 75/1998, efetuando-se o pagamento das diferenças salariais, deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020